Tribunal: CARF
Processo: 13767.720046/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720046/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.590 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAST JEANS COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2.
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DA PENDÊNCIA.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se o
fato que lhe deu causa não foi regularizado dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi
Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto da relatora pelas suas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720046/2018-66
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720046/2018-66

Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2018.
2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 13, com data de registro em 15/02/2018, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débito não
previdenciário perante a RFB, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que
representou infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.

3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 28/02/2018, Manifestação de
Inconformidade na qual afirma que “parcelou os débitos que constavam do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão e fez nova opção pelo Simples Nacional, mas “para nossa surpresa, a
empresa em questão não foi aceita”. Aduz que o débito descrito no Termo foi parcelado e, ao
final, requer sua permanência no regime simplificado.
4.
Em sessão de 30 de agosto de 2018, a 3a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 12-101.060 (e-fls. 25/27), por considerar, essencialmente, que:
8. Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de
janeiro – 31.01.2018 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa
sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011, art.6o e §§).
9. Conforme consultas aos sistemas desta RFB (fls.20/24), o débito em tela foi extinto
por pagamento efetuado apenas em 01.06.2018 (darf no total de R$ 53,80), sem
observância, portanto, do sobredito prazo legal, razão pela qual o indeferimento deve
ser mantido.
5.
Cientificada da decisão em 26/09/2018 (e-fl. 28), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fl. 29/34) em 16/10/2018, onde reitera as razões trazidas em sede de
Manifestação de Inconformidade e, em especial, que o débito foi pago e, portanto, não pode ser
penalizada na medida em que cumpriu corretamente suas obrigações fiscais. No mais, traz
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720046/2018-66

argumentos de ordem constitucional para fins justificar a suposta ilegalidade do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional por violação ao princípio da razoabilidade. Ao
final requer que a empresa seja restabelecida no regime simplificado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que não evidencio quaisquer vícios
tampouco processuais e/ou de ordem material, houve a plena observância dos disciplinamentos
constantes dos artigos 10 e 591, do Decreto no 70.235/72, bem como das diretrizes constantes da
legislação do Simples Nacional. Portanto, considero que a contribuinte teve a oportunidade de
exercer de forma ampla o seu direito de defesa e, assim sendo, não há que se falar aqui em
nulidade e/ou ilegalidade do Termo Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
8.
No mais, não cabe a essa relatoria discutir a constitucionalidade de lei em
sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a
própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

1 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720046/2018-66

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
9.
E, nesse sentido, rejeito as alegações trazidas pela ora Recorrente relativas à
potenciais inconstitucionalidades da legislação do Simples Nacional, a Lei Complementar no
123/2006, e demais normas vigentes à luz do princípio constitucional da razoabilidade. Cabe
somente aos órgãos judiciais declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal para o indeferimento do pedido de opção ao regime do Simples
Nacional.
10.
No mérito, conforme relatado, a controvérsia decorre do fato de a ora
Recorrente ter efetuado o pagamento do débito apenas 01/06/2018 (DARF no total de R$ 53,80),
sem observância e, portanto, fora do prazo legal constante da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, art.6o e §§, qual seja: 31/01/218. Com efeito, a r. DRJ acabou por manter o
indeferimento.
11.
Já em outras oportunidades essa relatoria se manifestou no sentido de que,
nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, é possível a regularização da
pendência no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da comunicação do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do
dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
12.
Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação
da exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do
artigo 17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720046/2018-66

XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
13.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo
de indeferimento objeto da manifestação de inconformidade. Confira-se:

14.
No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão
da regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para
apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da opção
motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
15.
Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-001.061,
cujas ementas seguem abaixo transcritas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um
ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data
da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720046/2018-66

No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se
comprovou a regularização da totalidade dos débitos.
(Acórdão no 1302-004.745, Sessão de 13/08/2020, Relator Ricardo Marozzi Gregorio)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
(Acórdão no 1101-001.061, Sessão de 12/03/2014, Relator Benedicto Celso Benício
Júnior)
16.
Ocorre que, em concreto, o recolhimento foi realizado em 01/06/2018, fora
dos trintas dias contados a partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional pelo contribuinte, vez que seu registro oficial está datado de
15/02/2018.
17.
Logo, merece ser mantido o termo de indeferimento, independentemente de
ser utilizado o critério acima exposto ou o prazo previsto artigo 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, em linha com a decisão de 1a instância e com o entendimento dos conselheiros que
votaram pelas conclusões.
Da Divergência de Posicionamento: Votação pelas Conclusões
18.
Quando da sessão de julgamento, os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam as razões acima
expostas pelas conclusões, vez que, em linha com a decisão de piso, adotam a contagem do prazo
para regularização de pendências à luz do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
19.
Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil
de janeiro – 31.01.2018 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática
deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art.6o e §§).
20.
Conforme consultas aos sistemas desta RFB (fls. 20/24), o débito em tela foi
extinto por pagamento efetuado apenas em 01/06/2018 (DARF no total de R$ 53,80), sem
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.720046/2018-66

observância, portanto, do sobredito prazo legal, razão pela qual o indeferimento deve ser
mantido.
Conclusão
21.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital